Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO VERIFICADA. RÉU COMPROVOU VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando possível se observar a impugnação específica aos termos da sentença, formulando a apelante argumentos acerca da ausência dos requisitos para o contrato ser considerado válido, das irregularidades, do não recebimento do valor contratado, de se tratar de conta diversa da de sua titularidade.

2. A relação jurídica que tem de um lado o consumidor de serviços bancários e, de outro lado, a instituição financeira, na posição de fornecedor, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o).

3. A instituição bancária, ré, se desincumbiu da responsabilidade processual (art. 373, inciso II, CPC) e comprovou que o empréstimo consignado foi contratado pela autora, sendo válido de pleno direito. 3.1 Não há, na presente hipótese indício de fraude na contratação do serviço bancário. Como se observa da prova documental juntada aos autos.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.